Tribunal: TCU
Processo: 001.961/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1922/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Convênio 779779/2012, firmado entre o Ministério da Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de Careiro da Várzea/AM, cujo objeto era a aquisição de unidade básica de saúde fluvial, com valor global de R$ 1.889.450,00. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que as irregularidades noticiadas se referem ao pagamento de despesas no montante de R$ 34.712,19, equivalente a 1,83% do valor total pactuado; considerando que, em exame sumário realizado pela então SecexSaude (peça 9), restaram constatados baixo risco, baixa materialidade e baixa relevância nos fatos narrados pelo representante; considerando que o Ministério da Saúde já tomou as medidas necessárias ao ressarcimento dos valores impugnados, não havendo, portanto, motivo que justifique a atuação deste Tribunal; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada; dar ciência deste acórdão e da instrução à peça 9 ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.961/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de Careiro da Várzea/AM. 1.2. Unidade: Município de Careiro da Várzea/AM. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde. 1.6. Representação legal: Renata Andrea Cabral Pestana Vieira (OAB/AM 3149), representando Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea/AM. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.